Tribunal: TJSP
Processo: 0043493-53.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. SERVIDORES ESTADUAIS. CONTRIBUIÇÃO DE CARÁTER COMPULSÓRIO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. SERVIDORES ESTADUAIS. CONTRIBUIÇÃO DE CARÁTER COMPULSÓRIO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, "a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case" (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0043493-53.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JURACI DA SILVA LACERDA (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO LIPPI CHAVES,
NEUSA HERNANDES PINHA, ODAIR DE ANDRADE SANTOS e ROSA
ALCANTARA FRANÇA, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
modificado em parte, sem alteração do resultado, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043493-53.2009.8.26.0053
2
Voto
14795
Apelação
0043493-53.2009.8.26.0053 ALB (físico)
Origem
4a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelantes
Juraci da Silva Lacerda e outros
Apelada
Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Aléssio Martins Gonçalves
Decisão/Sentença
1o/12/2009
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP
1.492.221/PR,
TEMA
905.
SERVIDORES
ESTADUAIS.
CONTRIBUIÇÃO
DE
CARÁTER
COMPULSÓRIO.
CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme
decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema
810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas
ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c.
Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de
débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009
em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe
a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, “a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO
DO RESULTADO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JURACI DA SILVA LACERDA E OUTROS
contra a r. sentença de fls. 42/4 que, em ação de procedimento comum ajuizada
em face da CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, julgou improcedente o pedido para reconhecer o direito ao desligamento
dos autores da condição de contribuinte obrigatório.
O Exmo. Des. José Luiz Germano, por decisão monocrática, deu parcial
provimento ao recurso da parte autora, em 4/11/2010, fls. 85/94 , “para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043493-53.2009.8.26.0053
3
de suspender os descontos relativos à contribuição em questão, com a consequente
devolução dos valores indevidamente descontados, no valor de 2% sobre a
remuneração de cada autor, a partir da citação (art. 219, do CPC), incidentes os
juros de mora e correção monetária de acordo com a Lei no 9.494, de 10 de
setembro de 1997, com a redação vigente ao tempo da Distribuição”, e esta c.
Câmara negou provimento ao agravo regimental da ré (que pretendia a
inversão do julgado), aos 15/3/2011, fls.120/9.
Interposto recurso especial, a e. Presidência da Seção de Direito Público devolveu
os autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, ante o julgamento de mérito do REsp 1.492.221/PR, fls.
158/60.
FUNDAMENTAÇÃO
É caso de adequação do v. acórdão ao paradigma, para complementação da
fundamentação, sem alteração do resultado.
No REsp 1.492.221/PR, que versa sobre a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o e.
Superior Tribunal de Justiça manteve as teses fixadas no RESP 1.495.146/MG,
Tema 905:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043493-53.2009.8.26.0053
4
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem
a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043493-53.2009.8.26.0053
5
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3. Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043493-53.2009.8.26.0053
6
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
O v. acórdão de fls. 120/9 de relatoria do Excelentíssimo Desembargador José
Luiz Germano, não se manifestou sobre a aplicação da Lei 11.960/09 para o
cálculo da correção monetária e dos juros de mora.
Assim, no tocante aos juros de mora e correção monetária, adequa-se a
fundamentação do acórdão e determina-se a aplicação do quanto decidido pelo
e. STJ, no REsp 1.492.221/PR, com as teses fixadas no REsp 1.495.146/MG (Tema
905).
A decisão do c. STJ se coaduna com o decidido pelo c. Supremo Tribunal
Federal em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), em sessão de
3/10/2019 .
No tocante aos consectários legais, aplica-se o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, apenas em relação aos juros de mora , nos
termos do que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal em repercussão
geral (RE 870.947/SE, Tema 810). O c. STF fixou a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043493-53.2009.8.26.0053
7
relação jurídica não-tributária , a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional , permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
O Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais
das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante . Prevaleceu, por
maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos 1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Na fase de execução, ou seja, no período compreendido entre a inscrição do
crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento, deverá ser
observado, ainda, o quanto decidido pelo Pretório Excelso na Questão de Ordem
proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/03/2015.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, adequa-se parcialmente a fundamentação do v. acórdão, sem
alteração do resultado , apenas para complementação dos motivos de decidir.
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043493-53.2009.8.26.0053
8
Devolvam-se os autos à e. Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade do recurso especial.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL